Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0720278-92.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA MARIA ROSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Tania Maria Rosa contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do DF, que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução fiscal por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo A parte apelante não recolheu o preparo recursal e não é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator